Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REVERTER O NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

2. Com efeito, as normas constantes em portarias expedidas pelo Tribunal de Justiça visam regular a implementação do sistema eletrônico, sem, entretanto, se sobrepor à lei processual civil.

3. Não se admite a nulidade de algibeira, como estratégia de defesa, devendo a parte se insurgir contra eventual nulidade na primeira oportunidade cabível

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

5. Embargos de Declaração rejeitados.